Tribunal: STF
Processo: ARE 1567605
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA EXEQUENTE PARA REDUZIR A VERBA HONORÁRIA FIXADA ANTE O ACOLHIMENTO, EM PARTE, DOS EMBARGOS - INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGANTE.



    1. A jurisprudência desta Corte tem considerado possível, excepcionalmente, a revisão do valor fixado a título de verba honorária desde que ela tenha sido arbitrada de forma irrisória ou exorbitante, isto é, fora dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.



    1.1. A fixação dos honorários advocatícios nos termos estabelecidos pelas instâncias ordinárias se mostrava exorbitante, pois superava o próprio crédito exequendo, violando, assim, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    2. Agravo interno desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II e LV; e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 2º e 5º, II e LV, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    1. De início, não há falar em preclusão da matéria, pois, conforme entendimento desta Corte, "os honorários advocatícios, assim como os consectários legais, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus." (REsp 1.847.229/RS, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 19/12/2019).



    2. Ademais, a pretensão recursal da parte agravada também não esbarra na Súmula 7/STJ, pois a jurisprudência desta Corte tem considerado que é possível, excepcionalmente, a revisão do valor fixado a título de verba honorária desde que ela tenha sido arbitrada de forma irrisória ou exorbitante, isto é, fora dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, pois ao se distanciar dos critérios previstos em lei para a fixação dos honorários, a questão de fato passa a ser de direito, autorizando sua apreciação por esta Corte Superior.



    [...]



    3. No mérito, sem razão a parte agravante.



    Na hipótese dos autos, a fixação dos honorários advocatícios nos termos estabelecidos pelas instâncias ordinárias se mostrava exorbitante, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    A Corte local fixou o percentual dos honorários advocatícios sobre o valor do decote, ou seja, da diferença entre o montante estabelecido no título R$ 12.136.906,28 (doze milhões, cento e trinta e seis mil, novecentos e seis reais e vinte e oito centavos) e o quantum considerado devido pelo executado R$ 1.465.035,47 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos).



    Inegavelmente, caso mantida a conclusão da Corte distrital, o valor devido na execução - R$ 1.465.035,47 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos) - seria menor do que os honorários advocatícios fixados diante do acolhimento, em parte, dos embargos - R$ 1.600.780,62 (um milhão, seiscentos mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos).



    Assim, mesmo procedente a execução de título extrajudicial, ainda que em valor menor, a parte credora (exequente/embargada) nada auferiria com a demanda, já que os honorários a serem custeados à parte adversa seriam maiores que o próprio crédito a que faz direito, motivo pelo qual a regra do art. 85, § 2º, do CPC/15 não pode ser interpretada de forma isolada, sob pena de subversão da lógica do processo de execução, que se realiza no interesse do exequente (art. 797 do CPC/15).



    Desta forma, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor considerado devido, isto é, R$ 146.503,54 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e três reais e cinquenta e quatro centavos).



    Não houve qualquer modificação quanto ao percentual estabelecido, mas apenas no tocante à base de cálculo utilizada. Do mesmo modo, não ocorreu a aplicação de equidade para a fixação da verba honorária, mas apenas o estabelecimento de critério mais condizente com as particularidades do caso concreto.



    Como dito, a hipótese dos autos é deveras peculiar, dado que a parte credora tinha a justa expectativa de que o valor representado pelo título extrajudicial (cédula de crédito comercial) fosse satisfeito na integralidade, afinal se tratava de título de crédito hígido (líquido, certo e exigível), mas que por ter sido cedido a quem não figurava como instituição financeira teve os encargos lá previstos objeto de decote no âmbito judicial.



    Ademais, caso mantido o entendimento quanto aos honorários nos termos em que estabelecidos na origem, haveria um inegável desestímulo aos credores de títulos extrajudiciais de verem satisfeita a obrigação representada na cártula, haja vista que por força de embargos à execução, há sempre a possibilidade de existirem decotes quanto aos valores pleiteados.



    Ressalte-se que a questão envolvendo a eventual distorção indevida por transformar credor em devedor já fora objeto de enfrentamento nesta Corte Superior, ainda que sob a égide do CPC/73[.]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente